Tribunal: TJSP
Processo: 2116501-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar - Impossibilidade - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.